Tribunal: TJBA
Processo: 8012212-67.2021.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8012212-67.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: MARCO AURELIO BORGES NEVES e outros

Advogado(s)
:
CARLOS HUMBERTO FAUAZE FILHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR, 4ª VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - O Recorrente foi pronunciado pela prática do delito descrito no art. 129, parágrafos 1º e 2º, do Código Penal, em 19 de abril de 2019, por supostamente ser “responsável direto” pela queda sofrida pela vítima Margareth Guimarães Aragão Macedo, ocorrida após discussão e “empurrão pelo braço”. O Embargante alegou, em
habeas corpus,
que a peça inicial acusatória é inepta, pleiteando liminarmente a suspensão da ação penal e, ao final, a concessão da ordem, a fim de determinar o trancamento da ação penal.

II - No acordão vergastado nestes embargos declaratórios, negou-se conhecimento à ordem, por unanimidade, face ao reconhecimento de reiteração da matéria arguida no
habeas corpus nº
8004390-61.2020.8.05.0000, uma vez que embasado nas mesmas premissas fáticas e jurídicas.

III -
Irresignado com a referida d
ecisão, foram interpostos os presentes embargos de declaração, aduzindo o Recorrente que o acordão padece do vício da obscuridade, contradição e omissão.

IV - D
a análise dos embargos de declaração apresentados, percebe-se que, em verdade, o Embargante reitera os argumentos constantes da petição inicial do presente
writ,
na busca de demonstrar que a matéria
levantada neste remédio constitucional

não consiste em reiteração do
habeas corpus nº
8004390-61.2020.8.05.0000.

V - O
julgador não está obrigado a rebater expressamente todas as alegações e documentos trazidos pelas partes. É suficiente que sejam consignados os motivos que reputa suficientes à conclusão, ou seja, os fundamentos que embasaram sua decisão, o que foi devidamente atendido no acórdão vergastado.

VI - Quanto as supostas contradição interna e obscuridade, consoante bem apontado no parecer ministerial, verifica-se que o Embargante limita-se a apontar supostas divergências entre o relatório do acórdão, no qual foram relatadas as pretensões do Impetrante, e a conclusão do voto embargado, no sentido do não conhecimento face a reiteração das premissas fáticas e jurídicas veiculadas e julgadas no
habeas corpus
nº
8004390-61.2020.8.05.0000
.

VII - Percebe-se que, em verdade, o Embargante pretende, através dos presentes declaratórios, renovar discussão acerca de matéria sobre a qual já houve manifestação expressa deste Colegiado, não restando dúvidas de que, inconformado com o resultado da decisão que lhe fora desfavorável, procura, na realidade, rediscutir o que já fora apreciado e decidido. Portanto, evidenciada a ausência dos pressupostos constantes no art. 619 do Código de Processo Penal, impõe-se a rejeição dos Embargos Declaratórios.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

HABEAS CORPUS

8012212-67.2021.8.05.0000
- SALVADOR

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

ACORDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em
Habeas Corpus
nº. 8012212-67.2021.8.05.0000, da Comarca de Salvador, sendo Embargante Carlos Humberto Fauaze Filho((OAB/DF nº 43.188).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não acolher os presentes Embargos de Declaração, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, 15 de Junho de 2021.